Tribunal: STF
Processo: ARE 1473942
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Luiz Felix Borges interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 25), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele deduzido nos termos do art. 1030, I, do Código de Processo Civil.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente agravo, eis que, para refutar a decisão denegatória proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, o recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que tal ato decisório — referente à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral —, é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



     



    3. Em face do exposto,  não  conheço  do presente agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente